Tribunal: TJSP
Processo: 0012414-83.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Sentença de homologação de cálculo e extinção da execução. Inconformismo da executada. Apelação Cível distribuída por prevenção ao Agravo de Instrumento no 2136674-87.2019.8.26.0000. Referido recurso com provimento negado, mas com determinação de anulação do presente processo "a partir de fls. 52, inclusive, prosseguindo-se o feito de forma regular até a

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Sentença de homologação de cálculo e extinção da execução. Inconformismo da executada. Apelação Cível distribuída por prevenção ao Agravo de Instrumento no 2136674-87.2019.8.26.0000. Referido recurso com provimento negado, mas com determinação de anulação do presente processo "a partir de fls. 52, inclusive, prosseguindo-se o feito de forma regular até a prolação de nova sentença", além de dever "constar no cadastro o nome dos advogados indicados pela parte executada". Trânsito em julgado dessa v. decisão colegiada que ocorreu em 01.07.2020. Anulação da r. sentença apelada. Perda superveniente do objeto desta Apelação Cível. Prejudicado o conhecimento deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012414-83.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados CELIA TEREZINHA CANTORE e JOSÉ ROBERTO ZOLLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012414-83.2017.8.26.0309 -Voto no 19.417
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 0012414-83.2017.8.26.0309
Comarca: 4a Vara Cível - Jundiaí
Apelante:
BB
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Apelado: José Ricardo Lemos Netto (em causa própria)
Voto no 19.417
Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Sentença de
homologação
de
cálculo
e
extinção
da
execução.
Inconformismo da executada. Apelação Cível distribuída
por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2136674-87.2019.8.26.0000.
Referido
recurso
com
provimento negado, mas com determinação de anulação do
presente processo “a partir de fls. 52, inclusive,
prosseguindo-se o feito de forma regular até a prolação de
nova sentença”, além de dever “constar no cadastro o nome
dos advogados indicados pela parte executada”. Trânsito em
julgado dessa v. decisão colegiada que ocorreu em
01.07.2020. Anulação da r. sentença apelada. Perda
superveniente do objeto desta Apelação Cível. Prejudicado
o conhecimento deste recurso.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 97/98, que, em
autos de Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo do
exequente e extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II,
do Código de Processo Civil, com determinação de que se
transfira o valor bloqueado para conta judicial do juízo, e então se
expeça mandado de levantamento no valor de R$ 15.329,02 em
favor do exequente, e do remanescente em favor da executada.
A r. sentença também especificou que a
executada arcará com despesas processuais finais, na proporção
de 1% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012414-83.2017.8.26.0309 -Voto no 19.417
3
inciso III, da Lei Estadual no 11.608/2003, e que, se o pagamento
da taxa judiciária não fosse comprovado nos autos no prazo de
15 (quinze) dias, deveria ser expedida certidão para inscrição da
executada na dívida ativa do Estado.
A executada apela (fls. 102/111). Alega,
em síntese, que no início da fase de cumprimento de sentença se
encontrava sem patrono, e que a advogada que passou a ser
intimada no despacho de fl. 66 não mais reponde por ela nesta
fase processual, motivo pelo qual não pôde se manifestar
adequadamente nos autos, havendo nulidade da r. sentença.
Requer a relativização dos efeitos da
revelia, afirma haver excesso de execução, e pleiteia o
recebimento do recurso nos seus efeitos suspensivo, devolutivo e
translativo, bem como a reforma da r. sentença por “error in
judicando”.
Em
contrarrazões
(fls.
117/131),
o
exequente alega litigância de má-fé da parte contrária e
inadequação do recurso, devendo este não ser conhecido, e, no
mérito, pleiteia o seu não provimento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
112/114).
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator em 11/03/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012414-83.2017.8.26.0309 -Voto no 19.417
4
No presente caso, este recurso não pode
ser conhecido, em virtude da perda superveniente do seu objeto.
Com efeito, verifica-se que esta Apelação
Cível foi distribuída por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2136674-87.2019.8.26.0000 (fl. 180).
E, em consulta ao banco de dados oficial
desta Egrégia Corte, constata-se de referido Agravo de
Instrumento que o v. acórdão de fls. 99/104 negou provimento a
esse recurso, derivado dos presentes autos de Cumprimento de
Sentença, mas determinou a anulação do processo “a partir de
fls. 52, inclusive, prosseguindo-se o feito de forma regular até a
prolação de nova sentença”, além de dever “constar no cadastro
o nome dos advogados indicados pela parte executada”
Anota-se que o trânsito em julgado dessa
v. decisão colegiada ocorreu em 01.07.2020, conforme certificado
à fl. 210 de referido Agravo de Instrumento.
Assim, como foi anulada a r. sentença
apelada, resta prejudicado o conhecimento desta Apelação Cível.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“RECURSO - Recurso deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, por ausência de interesse
recursal da parte agravante, por fato superveniente, por aplicação
do disposto nos arts. 493, do CPC/2015, com relação ao pedido
de arresto do imóvel de matrícula no133.692 do Cartório de
Registro de Imóveis de São Carlos/SP, ante a lavratura do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012414-83.2017.8.26.0309 -Voto no 19.417
5
de penhora do referido bem (...)”. (Agravo de Instrumento no
2046808-68.2019.8.26.0000, E. 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rebello Pinho, j. 02.09.2019).
Consigna-se,
por
último,
inexistir
procuração nos autos para o advogado que assinou digitalmente
as razões recursais, Dr. Alessandro Tadeu Bernardo Terzini, bem
como para os advogados cujos nomes foi requerida a anotação
na capa dos autos para efeitos de intimação, Drs. Marcelo
Oliveira Rocha e Nei Calderon (fls. 102/103), mas, em virtude do
não conhecimento deste recurso, deixa-se de determinar a
respectiva regularização da representação processual da
apelante.
Ante o exposto, por meu voto, ante a
perda
superveniente
de
objeto,
julga-se
prejudicado
o
conhecimento deste recurso.
Hélio Nogueira
Relator